Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709345-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE MIRANDA VILANOVA, GISELE DE ANDRADE GONCALVES LIMA, MARINELIA RIBEIRO BONFIM, MAURA SANTANA DE ALMEIDA, RONE JOSE DE FRANCA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 42920017. À Secretaria da Turma para que promova as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator